Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600600-93.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
Órgão julgador: RECORRENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
28/01/2021
Número: 0600600-93.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600600-93.2020.6.16.0073
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600600-93.2020.6.16.0073,
que julgou parcialmente procedente a representação, e condenou a emissora Rádio Integração FM
De Itapejara D Oeste ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e
oitenta e dois reais), o que fez com fundamento no artigo 55, § 2º, da Lei Federal n.º 9.504/97 e
artigo 43, § 3º, da Resolução 23.610/TSE.(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Marcos Santin e Rádio Comunitária Integração 104.1 FM De Itapejara Do Oeste, com
fulcro no parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 23.608/19 do TSE, no art. 36, "caput" da Lei nº
9.504/1997 e art. 55 da Resolução TSE nº 23.608/19, na forma dos artigos 96 da Lei nº 9.504/97,
alegando, em síntese, que que o radialista Marcos Santin, por meio do programa "Bom Dia" que
apresenta na Rádio Comunitária Integração 104.1 de Itapejara do Oeste, proferiu em data de 18 de
setembro de 2020 declaração em tom de crítica (perpetrando propaganda eleitoral negativa) ao
atual prefeito Agilberto Perin e também ao candidato à prefeito Vilmar Schmoller, sendo imperioso
mencionar que a propaganda eleitoral é qualificada como negativa quando busca realçar aspectos
negativos do candidato, apontando-o como inapto para o exercício do cargo eletivo, o que
configurou-se no caso dos autos, senão vejamos os trechos de sua fala a seguir destacados: "(...)
O que está acontecendo agora está dentro dos conformes. Nada mais justo que o atual prefeito,
que gravou um vídeo pedindo votos para o Schmoller. Porque o Schmoller bancou. Botou dinheiro
na campanha do Adilberto, e bastante. (...) Porque a gente sabe que esse ano não vai ser muito
diferente e é justo que agora o retorno do Prefeito Adilberto Perin seja pro Schmoller. Então, a
verdade, é um só. Schmoller e Adilberto e Adilberto é o Schmoller, e praticamente vão repetir esse
governo que tá aí." (0:32/1:16) (g.n.) "(...) Eu não sei. Pra mim o Schmoller é um bom administrador
de empresa, da empresa dele. Agora, Administração Pública requer uma sequência, um
conhecimento. Pra mim a pessoa tem que passar por todas as fases. (...) Vender semente de milho
e comprar soja não é administrar Prefeitura, que tem que tratar com a saúde, tem que tratar com
obras, tratar com saneamento, com qualidade de vida à população, com emprego para a
população. Então, isso é uma coisa complicada. Mas..., eu espero que o Schmoller não repita, se
porventura seja eleito, a péssima administração de marcar os adversários. Foi o que Prefeito
Adilberto fez." (1:20/2:06) (g.n.) Dos trechos antes destacados é evidente que se observa que o
representado Marcos Santin, por meio da emissora Rádio Comunitária Integração 104.1 de Itapejara
d Oeste incidiu na prática da conduta vedada de veicular propaganda política (negativa)
extemporânea, consoante previsto no art. 45, inciso III da Lei nº 9.504/1997, em face do pré-
candidato à prefeito Vilmar Schmoller"). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
(RECORRENTE)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23691
416
26/01/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.124

RECURSO ELEITORAL 0600600-93.2020.6.16.0073 – Itapejara d'Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
- OAB/PR4954400A
ADVOGADO: THIAGO PAESE
- OAB/PR0057590A
ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. EMISSORA DE
RÁDIO. IMPUTAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
EM RELAÇÃO A UM CANDIDATO E FAVORÁVEL A OUTRO, EM
PROGRAMAÇÃO NORMAL DE RÁDIO. ART. 45, INCISO III DA
LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL A UM DOS CANDIDATOS.
COMENTÁRIO
EM
RELAÇÃO
A
OUTRO
QUE
NÃO
TRANSBORDOU O DIREITO DE CRÍTICA, ASSEGURADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO
1. Ausente prova de opinião favorável a um dos candidatos e
inexistência de comentário ofensivo a outro, ausente conduta do
representado de modo a configurar a conduta vedada tipificada no
art. 45, III da Lei nº 9.504/1997. Representação improcedente.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2021

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO
INTEGRAÇÃO FM em face da sentença de ID 14857866, por meio da qual foi julgada
parcialmente procedente representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face do ora recorrente e de MARCOS ANTOTNIO SANTIN, para o fim de condenar a emissora
RÁDIO INTEGRAÇÃO FM DE ITAPEJARA D’OESTE ao pagamento de multa no valor de R$
21.282,00, com fundamento no art. 43, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 55, § 2º, Resolução
23.610/TSE .
Em suas razões (ID 14858416), o recorrente sustenta, em síntese, que:
Inexistência de vinculação entre a recorrente e o candidato Eliandro Luiz
Pichetti, o qual fez parte da Diretoria da recorrente no biênio de 2008/2010, não fazendo
parte da atual diretoria, conforme comprova ata datada de 09/09/2019;
Com relação aos áudios acostados à inicial, o representado Marcos relatou
não reconhece-los como originais, vez que há adulterações perceptíveis, inclusive
omissão quanto as datas e horários, o que poderia ser provado através de perícia;
A noticiante relatou ao Ministério Público Eleitoral o que lhe convinha,
adulterando a realidade da notícia e, por tal razão, na peça recursal, seguem transcrições
integrais dos áudios acostados à inicial, restando clara afronta ao direito do contraditório
e ampla defesa, cerceando a defesa dos meios de prova a que tem direito;
Em nenhum momento o Locutor Marcos mencionou os seguintes dizeres:
“Pichetti todos conhecem já. Foi um bom prefeito. Cuidou bem das pessoas, da saúde,
fez um trabalho excepcional”;
As notícias e críticas ativeram-se a fatos já conhecidos e públicos, de forma
totalmente imparcial e também foram relatadas qualidades dos mencionados, dentro da
liberdade de expressão e de imprensa;
Quanto aos apontamentos indicados em noticiários, ainda que tenham
desabonado a atuação do governo municipal, ainda que inapropriadas, não ultrapassam
o limite da discussão, inexistindo propaganda eleitoral negativa, mas apenas o exercício
regular da liberdade de expressão e a atividade jornalística de cunho informativo, sendo
que o estabelecimento de comparações não configura propaganda eleitoral negativa.
A recorrente, associação comunitária, não pode se responsabilizar pelos
atos de seus colaboradores.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente a
representação.

Nas contrarrazões (ID 14858666), o Ministério Público Eleitoral pugna pela
manutenção da sentença, aduzindo que:
Constata-se da Notícia de Propaganda Eleitoral Irregular anexa ao petitório
inicial (Notícia de Fato nº MPPR-0105.20.000807-3) que o radialista Marcos Santin, por
meio do programa “Bom Dia” que apresenta na Rádio Comunitária Integração 104.1 de
Itapejara do Oeste, proferiu em data de 18 de setembro de 2020 declaração em tom de
crítica (perpetrando propaganda eleitoral negativa) ao atual prefeito Agilberto Perin e
também o candidato à prefeito Vilmar Schmoller, sendo imperioso mencionar que a
propaganda eleitoral é qualificada como negativa quando busca realçar aspectos
negativos do candidato, apontando-o como inapto para o exercício do cargo eletivo;
Em data de 17 de setembro de 2020, o radialista Marcos Santin, por meio
do programa “Bom Dia” que apresenta na Rádio Comunitária Integração 104.1 de
Itapejara do Oeste manifestou-se no sentido de promover de forma privilegiada os
pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito Eliandro Luiz Pichetti e Evair Venturim;
Restou demonstrado através dos documentos anexos queo radialista
Marcos Santin, por meio do programa “Bom Dia” da Rádio Comunitária Integração 104.1
de Itapejara do Oeste, proferiu em data de 18 de setembro de 2020 declaração em tom
de crítica (perpetrando propaganda eleitoral negativa) ao atual prefeito Agilberto Perin e
também ao pré-candidato a prefeito Vilmar Schmoller e em data de em data de 17 de
setembro de 2020 manifestou-se no sentido de promover de forma privilegiada os
pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito Eliandro Luiz Pichetti e Evair Venturim;
Assim, o representado MARCOS, por meio da emissora recorrente incidiu
em condutas vedadas previstas no art. 45, III e IV da Lei nº 9.504/1997, a serem
sancionadas nos termos do § 2º do aludido art. 45;
os Representados não apresentaram qualquer documento, tampouco os
áudios originais a que se referem, de modo que não restou demonstrado, de plano, quos
áudios apresentados teriam sido adulterados, mantendo-se a presunção de sua
veracidade até que se prove o contrário;
não há que se falar em cerceamento de defesa quando do indeferimento do
pedido de perícia relativa aos áudios apresentados porquanto os próprios representados
afirmam não possuir as mídias originais;
Não há que se falar em exercício regular do direito de expressão e da
atividade jornalística de cunho informativo porquanto a própria legislação veda a prática
de algumas condutas às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e
em seu noticiário, quando do período do pleito eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 20478266).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Preliminarmente, alega o recorrente ter ocorrido cerceamento de defesa em razão
do indeferimento de produção de prova pericial sobre os áudios acostados à inicial.
Sem razão, contudo. Conforme bem pontuado na sentença, os próprios
representados admitiram em contestação (ID 14857066, pg. 05) não possuírem mais os áudios
originais. Desse modo, resta inviabilizada a produção da prova pericial, já que não é possível a
confrontação dos áudios originais com os áudios constantes nos presentes autos.
Ademais, a recorrente sequer aponta quais trechos teriam sido supostamente
adulterados e os Representados não apresentaram quais seriam os indícios de adulteração,
sendo genéricas as alegações de que não reconhecem os áudios como originais, o que é
insuficiente para o fim de afastar a presunção de veracidade da prova.
Ainda, como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a simples ausência
de trecho do programa de rádio – que sequer guarda relação com o objeto da demanda -, não
.
é condição suficiente para demonstrar a falsidade ou manipulação da prova”
Desse modo, resta rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à
eventual configuração das ilicitudes previstas no art. 45, incisos III e IV, da Lei 9.504/1997, que
tratam de condutas vedadas às emissoras de rádio e televisão, nos seguintes termos:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é
vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu
noticiário:
(...)
III -
ou
veicular propaganda política
difundir opinião favorável ou contrária a
;
candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes
IV -
;
dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação
(...)

O Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente representação, sustentando
terem restado configuradas, no caso em análise, as vedações acima destacadas, em virtude de
afirmações realizadas pelo radialista MARCOS SANTIN, por meio de programas “Bom dia” que
apresenta na Rádio Comunitária Integração 104.1 de Itapejara do Oeste, veiculados nos dias
17 e 18 de setembro de 2020.

Mister contextualizar que, nos termos da Emenda Constitucional nº 107/2020, que
estabeleceu os prazos eleitorais relativos às Eleições de 2020 em decorrência da Pandemia da
COVID-19, as convenções partidárias ocorreram no período de 31 de agosto a 16 de setembro
de 2020. Logo, para as Eleições de 2020, 17 de setembro de 2020 foi a data a partir da qual
estava vedado às emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e em seu
noticiário, veicular propaganda política, entre outras condutas.
Em síntese, relatou-se na representação duas situações irregulares.
A primeira delas diz respeito à veiculação de discurso supostamente elogioso em
favor dos pré-candidatos Eliandro Luiz Pichetti e Evair Venturim, durante o programa de rádio
“Bom Dia”, transmitido em 17.09.2020 pela Rádio Comunitária Integração 104.1, que teria
ocorrido com o seguinte teor, de acordo com a representação:
(...) praticamente definida a primeira dupla, que..., uma dupla forte, PSD e PDT. O
PDT teve reunião nesta sexta-feira passada, o PP teve reunião sábado. (...) E sobre
essas duas reuniões o que eu fiquei sabendo pelos bastidores, o que tá rodando por aí,
pelo papo das pessoas é que já estaria definida a dupla Eliandro Luiz Pichetti e Evair
Venturim de vice. Pichetti todos conhecem já. Foi um bom prefeito. Cuidou muito bem
das pessoas, da saúde, fez um trabalho excepcional. Perdeu a eleição pro Adilberto
Perim por denúncias infundadas (...) (Programa veiculado em 17 de setembro)

A segunda irregularidade relatada refere-se à veiculação de opiniões negativas,
em desfavor de Agilberto Perin (então Prefeito- Municipal de Itapejara do Oeste/PR) e de
Vilmar Schmoller (então pré-candidato ao cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal,
apoiado pelo então prefeito), durante o programa de rádio “Bom Dia”, transmitido em
18.09.2020 pela Rádio Comunitária Integração 104.1, conforme os seguintes trechos,
apontados na inicial, ora reproduzidos:
(...) O que está acontecendo agora está dentro dos conformes. Nada mais justo que o
atual prefeito, que gravou um vídeo pedindo votos para o Schmoller. Porque o
Schmoller bancou. Botou dinheiro na campanha do Adilberto, e bastante (...) Porque a
gente sabe que esse ano não vai ser muito diferente e é justo que agora o retorno do
Prefeito Adilberto Perin seja pro Schmoller. Então, a verdade, é um só. Schmoller e
Adilberto e Adilberto é o Schmoller, e praticamente vão repetir esse governo que tá aí
(...) Eu não sei. Pra mim o Schmoller é um bom administrador de empresa, da
empresa dele. Agora, Administração Pública requer uma sequência, um
conhecimento. Pra mim a pessoa tem que passar por todas as fases. (...) Vender
semente de milho e comprar soja não é administrar Prefeitura, que tem que tratar
com a saúde, tem que tratar com obras, tratar com saneamento, com qualidade de
vida à população, com emprego para a população. Então, isso é uma coisa
complicada. Mas..., eu espero que o Schmoller não repita, se porventura seja eleito, a
(...)
péssima administração de marcar os adversários. Foi o que Prefeito Adilberto fez
(Programa veiculado em 18 de setembro, ID 14856416, com destaques nossos)

Para a resolução da questão, é relevante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional a segunda parte do incido III do citado art. 45, referente à
expressão “difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus

, é lícito às emissoras de rádio e televisão difundir
órgãos ou representantes” e que, portanto
opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações. Esse entendimento,
todavia, somente tem aplicação quando tais manifestações não configurem propaganda
eleitoral positiva ou negativa e não importem em tratamento privilegiado em detrimento dos
demais concorrentes.
Em igual sentido a doutrina:

Neste toar, a opinião favorável ou contrária a candidato, partido, ou coligação, emitida
através de rádio ou televisão, para ser lícita, deve ter um
, além de
caráter objetivo
devidamente fundamentada em fatos concretos, sem margem para comentários
. Em suma, a análise
abstratos, tendenciosos ou divorciados da realidade fática
objetiva do comportamento dos candidatos, partidos ou coligações, no curso do
processo eleitoral, apontando suas virtudes e defeitos, ainda que realizada através do
rádio e da televisão, é elemento importante para a formação de um juízo de valor do
eleitor no momento do voto, mas o conteúdo dessa avaliação não pode sugerir, ainda
que implicitamente, um pedido de voto, tratamento privilegiado ou menoscabo por
(ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral.
quaisquer dos atores do processo eleitoral.
6.ed.- Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, pg, 436, com destaques nossos)

No caso, respeitado o entendimento da d. juíza e da Procuradoria, tenho que o
recurso merece provimento, porquanto do exame minucioso dos áudios que embasaram a
representação, não se constata extrapolação do livre direito à manifestação, na medida em que
o recorrente se limitou, dentro do contexto de seus comentários de natureza política em seu
programa de rádio, a exercer o seu direito de crítica e opinião.
E tais manifestações, uma vez que desprovidas de cunho sensacionalista ou
ofensivo, não tem o condão, ao menos em face do eleitor médio, de sugerir “pedido de voto,
”
tratamento privilegiado ou menoscabado por quaisquer dos atores do processo eleitoral
(doutrina acima citada).
A começar porque, como corretamente afirma o recorrente, não há prova de que
tenha dito que “Pichetti todos conhecem já. Foi um bom prefeito. Cuidou bem das pessoas, da
”. Embora conste este trecho da petição inicial, não consta
saúde, fez um trabalho excepcional
dos áudios a ela acostados. Logo, e também porque negado o fato pelo recorrente, não há
prova de que tenha dado tratamento privilegiado a nenhum dos candidatos, menos ainda de
modo a sugerir pedido de voto ou criar, junto ao eleitorado, opinião favorável sobre
determinado postulante ao cargo de Prefeito.
Depois porque o singelo comentário feito a uma possível falta de experiência
administrativa de Vilmar Schmoller não é suficiente para caracterizar propaganda eleitoral,
sobretudo porque baseada em fato concreto: ausência de atuação anterior na Administração
Pública. E esse fato, diga-se, não foi negado na notícia feita ao Ministério Público e que
redundou na representação. Tratou-se, portanto, de afirmação de um fato e da respectiva
opinião do radialista em sua atuação como “comentarista político”.

Conforme tem reiteradamente se manifestado o TSE, a liberdade de expressão
tem posição preferencial dentro das liberdades constitucionais:
“A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar
direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e
requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o
direito de expressar-se - e suas exteriorizações (informação e de imprensa) - ostenta
uma posição preferencial (preferred position) dentro do arquétipo constitucional das
liberdades.” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 16996, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz
Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2018, Página 28-30).

Especificamente em relação aos órgãos de comunicação, confira-se trecho do
julgamento do julgamento da Medida Cautelar proposta na ADI 4451:
O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou
de sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, dependentes de
“outorga” do Estado e prestados mediante a utilização de um bem público (espectro de
radiofrequências), têm um dever que não se estende à mídia escrita: o dever da
imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade, porém, que não
. Equidistância que apenas veda às
significa ausência de opinião ou de crítica jornalística
emissoras de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela
candidatura a cargo político-eletivo (STF – ADI nº 4451/DF – DJ 1º-9-2010, Rel. Min. Ayres
.
Brito)

No caso, nem de longe houve repúdio ou encampação de uma candidatura em
detrimento de outra. Houve, repita-se, um singelo comentário acerca da falta do exercício
anterior de cargo público por um dos candidatos, daí a conclusão de que inexistência de
extrapolação do direito de liberdade de expressão.
Nessas condições, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido deduzido na representação, de modo que fica sem efeito a multa
fixada na sentença.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600600-93.2020.6.16.0073 - Itapejara d'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO
INTEGRACAO FM - Advogados do RECORRENTE: THIAGO PAESE - PR4954400A, ROZANGELA
MARIA
C AR NIE LE TT O
PAE SE
-
PR 0057590A
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2021.